Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-47.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-47.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ELAINE DA MATA LULA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA NUNES SILVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO QUANTO AO TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.
CLAREZA DO JULGAMENTO.
OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de omissão no julgado sob o argumento de ausência de fixação de termo final para o pagamento de aluguéis originados em tutela provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreu omissão no julgado como alega a parte embargante em relação à duração da obrigação ou se as alegações objetivam meramente rediscutir o mérito do julgamento devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, uma vez que o acórdão embargado expressamente consignou que a obrigação de pagamento dos aluguéis perdurará até o efetivo pagamento da indenização por danos materiais.

5. Conforme sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes de forma exaustiva em seus pormenores secundários, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0000063-47.2012.8.05.0274, em que figura como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como parte embargada,
ELAINE DA MATA LULA e ALEXSANDRO NASCIMENTO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça